Tribunal: TJSP
Processo: 2003275-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de nulidade de cláusula contratual c.c. restituição de valores pagos – Contrato de arrendamento mercantil – Cumprimento de sentença – Homologação de laudo pericial – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que homologou os cálculos no caso vertente,

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de nulidade de cláusula contratual c.c. restituição de valores pagos – Contrato de arrendamento mercantil – Cumprimento de sentença – Homologação de laudo pericial – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que homologou os cálculos no caso vertente, tendo-se em conta o laudo pericial oferecido pela perita judicial em consonância a r. sentença proferida na demanda.

Agravo desprovido.